Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721007-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Plumatex Colchoes Industrial Limitada Agravado: Adriano Jorge Brito Pereira - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresarial Plumatex Colchões Industrial Limitada contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0727076-22.2019.8.07.0001. A recorrente formulou o requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes (fls. 1-2, Id. 14676400). O instrumento de mandato outorgado pela recorrente contêm cláusula de outorga de poderes específicos para a celebração de transação e foi acostado aos presentes autos às fls. 12 (Id. 11673738). Decido. De acordo com o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 4 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator